Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708212-50.2017.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, GPA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA., NOVASOC COMERCIAL LTDA, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito veio concluso para realização do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (ID 47415040). Isso porque, segundo o despacho da Presidência deste Tribunal, o STF determinou “fosse observada a orientação jurisprudencial em referência [Tema 1.062]”. Analisando os autos, verifico que, em 03/10/2018, esta 2a Turma Cível proferiu acórdão a respeito do mérito da apelação cível em mandado de segurança, que ficou assim ementado (ID 5702465): MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DA LEI COMPLEMENTAR 435/2001 E MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SUPERIORES AO PREVISTOS PARA CORREÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DISCIPLINA DOS EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECLARAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o fim de afastar a incidência do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001 para atualização de créditos tributários vencidos devidos por empresas contribuintes de ICMS. 2. Se pela via de decisão interlocutória é determinada a exclusão do Procurador-Chefe da Fazenda do Distrito Federal, do pólo passivo, a via adequada para se insurgir contra a indesejada exclusão de litisconsorte seria mediante a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente dispõe o art. 1.015, VII, do CPC. A não oposição do aludido recurso no momento oportuno torna a matéria preclusa, a impedir que o tema seja novamente discutido em sede de apelação. 3. Refuta-se a alegação de julgamento citra petita a ser suprido em grau recursal quando o julgador singular, embora tenha negado provimento aos Embargos de Declaração, manifesta-se expressamente sobre a omissão apontada nos referidos embargos. 4. No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 o Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarou o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais. 5. Em sede de Embargos de Declaração, o Órgão Especial decidiu modular os efeitos atribuídos ao julgamento determinando que “a eficácia da declaração de inconstitucionalidade desta arguição surtirá seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante”. 6. O entendimento adotado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT deve ser aplicado ao presente caso tendo em vista o disposto no artigo 927, inciso V, artigo 949, parágrafo único, todos do CPC, e em função da eficácia vinculativa, dos deveres de coerência e de promoção da uniformização da jurisprudência impostos pelo caput do art. 926 do mesmo diploma processual. 7. A Lei Complementar no 435/2001 foi substancialmente alterada pela Lei Complementar no 943/2018, publicada no DODF em 16/04/2018, a qual deu nova redação ao dispositivo questionado (artigo 2o), estabelecendo, inclusive, a incidência sobre os tributos do Distrito Federal vencidos “juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento”. 8. A incidência dos encargos sobre débitos da impetrante relativos ao ICMS, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, existentes em 14/02/2017 devem, até essa data, ser corrigidos mediante aplicação da Lei 435/2001, sem ressalvas. A partir dessa data somente incidirá esse diploma normativo quando a soma dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com a atualização monetária pelo INPC (encargos previstos na lei complementar distrital) resultar em montante inferior ao que se obteria com a aplicação da taxa SELIC, situação em que a atualização se dará exclusivamente mediante a incidência dessa taxa. Tal disciplina (incidência condicionada da LC 435/01) também deverá ser observada para os débitos vencidos e não pagos em data posterior a 14/02/2017. Essa forma de cálculo deve ser observada até 18/04/2018, quando deverá ser aplicada a disposição da nova redação do artigo 2o, da Lei Complementar 435/2001, com a redação da Lei Complementar 943/2018. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (grifou-se) Após o julgamento de embargos de declaração, foram interpostos recurso especial (ID 6565412) e recurso extraordinário (ID 6565161), ambos admitidos (ID 7645174). No âmbito do STJ, determinou-se, diante da existência de pendência de recurso extraordinário com repercussão geral, que os autos fossem devolvidos, a fim de que o exame do especial ocorresse após juízo de retratação ou declarado prejudicado o extraordinário (ID 15924898). Despacho desta Presidência então renovou a determinação de remessa do recurso extraordinário ao STF (ID 16509520), cujo julgamento monocrático assim ficou redigido (ID 47407235, págs. 3/6): (...) observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 442/SP, Rel. Min. EROS GRAU, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR – IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores – incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” Impende enfatizar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, que veiculava matéria impregnada de repercussão geral, reafirmou a orientação ora exposta nesta decisão, em julgamento de causa idêntica à que se examina na presente sede recursal: “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” Cabe registrar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.049.802/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.079.037/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.105.500/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.132.360/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.136.072/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.). O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido, em parte, em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência. Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, art. 25). (grifou-se) Em sede de agravo interno, estampou-se que “o acórdão prolatado na origem, ao restringir a eficácia das conclusões alcançadas pelo Supremo no Tema n. 1.062/RG, divergiu da orientação consolidada por esta Corte” (ID 47407235, pág. 38). E, nos embargos de declaração, que “na linha dos fundamentos do acórdão embargado, não permitiria ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça modular os efeitos de declaração de inconstitucionalidade parcial de norma distrital” (ID 47407235, pág. 63). Desse conjunto de decisões, tenho que o STF não determinou a realização do juízo de retratação, mas sim reformou desde logo o acórdão recorrido, cassando o trecho da decisão deste Tribunal que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em obediência aos precedentes citados. Isso porque: a) a Corte Suprema analisou, com profundeza, o teor do acórdão deste Tribunal, assentando de maneira patente a incorreção e apontando exatamente o que deveria ser reformado; b) foi analisado o (des)cabimento dos honorários advocatícios; e c) foi dado provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC. Tais aspectos não se verificam em decisões do STF que meramente determinam o retorno dos autos para juízo de retratação, levando este Relator a crer que não há qualquer possibilidade de reforma por este Tribunal, dado que o acórdão recorrido reformado está. Assim, em que pese a decisão do STJ que determinou a realização do juízo de retratação, reconheço que o posterior julgamento pelo STF o tornou prejudicado, nada mais havendo a ser efetivado por esta instância ordinária. Com essas considerações, julgo prejudicado o juízo de retratação e determino o retorno dos autos à Presidência, a fim de que, eventualmente, comunique o Superior Tribunal de Justiça do julgamento do Recurso Extraordinário e desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator